Tribunal: TJES
Processo: 0014738-83.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014738-83.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIOGO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se a sentença transitou em julgado para a acusação, incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do Código Penal a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

2. A pena fixada em sentença (4 meses de detenção) prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP, sendo que entre a data de recebimento da denúncia em 09/07/2019 e a publicação do édito condenatório (setembro de 2022), transcorreu período superior a 3 (três) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, declarar extinta a punibilidade do acusado.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIOGO DE OLIVEIRA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, a pena de 4 (quatro) meses de detenção.

A Defesa, em suas razões, recursais, sustenta a necessidade de reconhecimento da extinção da punibilidade, eis que entre os marcos interruptivos transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável ao caso.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida para que seja declarada a prescrição da pretensão punitiva, além disso requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5124369) no sentido de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIOGO DE OLIVEIRA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, a pena de 4 (quatro) meses de detenção.

A Defesa, em suas razões, recursais, sustenta a necessidade de reconhecimento da extinção da punibilidade, eis que entre os marcos interruptivos transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável ao caso.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida para que seja declarada a prescrição da pretensão punitiva, além disso requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as razões recursais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, narrando que, no dia 27/02/2018, na Rua Pernambuco, Estância Monazítica, Serra/ES, o denunciado agrediu fisicamente a sua companheira, por meio de socos no rosto e corpo, causando-lhe lesões corporais.

Após regular instrução processual, o acusado/apelante fora condenado pela prática do crime acima mencionado a uma pena de 4 (quatro) meses de detenção.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença (4 meses de detenção), prescreve em 3 (três), nos termos do art. 109, VI, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Compulsando os autos, verifica-se que o crime fora praticado em 27/02/2018 e a denúncia foi recebida em 09/07/2019 (p. 47 dos autos digitalizados), enquanto a sentença condenatória fora publicada em setembro de 2022 (p. 121 dos autos digitalizados).

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia em 09/07/2019 e a publicação do édito condenatório (setembro de 2022), transcorreu período superior a 3 (três) anos, de modo que se se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.